Tribunal: TJPA
Processo: 0808239-85.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808239-85.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSÉ LUIZ SILVA DE MENEZES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 25 dias de prisão simples e 1 mês e 10 dias de detenção, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, pela prática dos crimes de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em concurso material de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por vias de fato e ameaça encontra respaldo no conjunto probatório; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, sendo a palavra da vítima de especial relevância em delitos de violência doméstica, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

4. A contravenção penal de vias de fato, por sua natureza, nem sempre deixa vestígios físicos, sendo suficiente para sua comprovação o relato seguro da vítima e outros elementos probatórios, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

5. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma no momento em que a intimidação causa fundado temor na vítima, independentemente da concretização do mal prometido.

6. A indenização por dano moral é cabível em casos de violência doméstica, sendo prescindível a comprovação do abalo psicológico da vítima, pois se trata de dano moral
in re ipsa
, nos termos do Tema 983 do STJ.

7. A fixação da indenização foi realizada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua redução, especialmente porque a hipossuficiência do réu não foi devidamente comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, podendo, aliada a outros elementos, ser suficiente para a condenação. 2. A contravenção penal de vias de fato pode ser comprovada sem exame de corpo de delito, desde que outros meios probatórios demonstrem sua ocorrência. 3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação suficiente para causar temor à vítima. 4. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica independe de prova específica do abalo psicológico da vítima, sendo fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Código Penal, art. 147, caput; Código de Processo Penal, arts. 167 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1661307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.422.430/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019; STJ, REsp nº 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019; STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJMT, Apelação Criminal nº 0006993-32.2017.811.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Luiz Silva de Menezes apela da sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que o condenou à pena de 25 dias de prisão simples e 1 mês e 10 dias de detenção, sem fixação do regime de cumprimento da pena, em virtude da detração penal aplicada e extinção da pena, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de indenização por danos morais, pela prática dos crimes previstos no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147,
caput
, do CP, em concurso material de crimes (ID 16454576).

Por entender que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo,
sob a alegação de que a condenação foi baseada unicamente na palavra da vítima
.
Em acréscimo, pleiteia a improcedência do pedido de condenação em danos morais, por ausência de critério de aferição de quantificação do valor relacionado à capacidade econômica do ofensor, ou a redução a valor simbólico compatível, por ser hipossuficiente (ID 16454595).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 16454598), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19730343).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

O caso é de apelante condenado pela contravenção penal de vias de fato e crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica contra sua irmã, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, consigne-se que a vítima M.P.S.M relatou em juízo, de forma segura e detalhada, a agressão física e ameaça proferida pelo réu, conforme consignado na sentença:

“[...] a vítima, em seu depoimento ratificou os termos constantes da denúncia, relatando que no dia e hora do fato, por volta de 19h00, quando chegou à casa de sua mãe, o réu estava deitado na rede. Em razão disso, perguntou para sua mãe o que ele estava fazendo ali. Após isso, começaram uma discussão em que ele a chamou de vagabunda. Ato contínuo,
o réu se alterou e ficou agressivo, empurrando a vítima. Nesse momento, ele a ameaçou a vítima dizendo “com um soco eu te mato”.
Consequentemente, a vítima revidou a ameaça com xingamentos. Por fim, disse que o réu sempre foi agressivo com ela e que sempre a ameaçou.” (ID 16454576, pág. 2, grifo nosso).

A narrativa supra convergiu para os relatos dos policiais militares que foram ao local do fato, em atendimento ao chamado da vítima, os quais ouvidos como testemunhas, afirmaram em juízo o seguinte:

“A testemunha, ROBENILDO DAMASCENO SOUSA, policial militar, relatou que no dia do fato, foi acionado pelo CIOP e ao chegar no local, soube que o réu havia ameaçado a família e colocou todos que estavam na casa para fora. Posteriormente informou, que a vítima veio falar para ele das ameaças proferidas pelo réu. Por fim, disse que o acusado não estava embriagado”.

“A testemunha DENILSON AUGUSTO ALCÂNTARA EVANGELISTA, policial militar, relatou que no dia do fato, foi acionado pelo CIOP e ao chegar no local, soube que o réu havia agredido a vítima e a sua mãe, além disso, disse que o mesmo estava deitado na rede na hora de sua prisão e que ele não estava embriagado. Declara que é patrulheiro e por consequência a vítima relatou a ameaça para o sargento” (ID 16454576, pág. 2).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do crimes de vias de fato e ameaça, conforme destacado na decisão objurgada:

“Pelo que se apurou nos autos, não merece acolhimento a tese defensiva, uma vez que o depoimento da vítima e o das testemunhas corroboram com o que foi descrito na denúncia, sendo portanto, suficientes para apontar a autoria e materialidade do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

(...)

Ressalto, ainda, que como a contravenção penal de vias de fato não deixa vestígios, é dispensável a realização de exame de corpo de delito para comprovar a agressão, quando demonstrada por outros meios, como no presente caso, em que há o relato seguro da vítima.

(...)

Desta forma,

tenho que as agressões físicas (vias de fato) foram injustas, ilícitas e deixaram a vítima temerosa por sua integridade física e psicológica, ao ponto de ir até a polícia registrar o fato para as providências cabíveis, sendo seguro o quadro para a condenação do acusado em relação a esse delito
.

No que se refere ao crime de ameaça, pelo que foi apurado, foram proferidas palavras de cunho ameaçador pelo acusado, dizendo que com um soco poderia matar a vítima, o que foi confirmado pela própria ofendida, que, por se sentir temerosa, procurou a autoridade policial para as providências cabíveis”.
(16454576 - Pág. 3, grifo nosso).

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (vide STJ,

AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma, j. 12.05.2020;

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Outrossim, importante ressaltar que “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n.

1.422.430/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019), tal como se deu na espécie.

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019), hipótese retratada nos autos.

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado agrediu e ameaçou a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Do mesmo modo, descabe o pleito de improcedência da condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 16454507), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025